Tribunal: TCU
Processo: 021.979/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por José Francisco de Abreu Filho (peça 12) contra o Acórdão 1.940/2023-TCU-2a Câmara (peça 8, Rel. Min. Augusto Nardes).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1940/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer à entidade de origem que o cumprimento do subitem 1.7.1 do acórdão recorrido está condicionado à superveniência de decisão desfavorável às interessadas no âmbito do Agravo de Instrumento 1041687-08.2019.4.01.0000 e do Processo no 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região; 9.3. informar ao recorrente e aos demais interessados deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.